Tribunal: TJBA
Processo: 0500969-76.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500969-76.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: J. D. P. S. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. MANTIDO. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE VALENÇA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1.
A controvérsia recursal consiste em analisar a possível condenação dos Entes Estatais em danos morais devido à demora em conceder o aparelho auditivo solicitado pela parte autora,
bem como à obrigação dos Entes em arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2. O descumprimento do dever de prestação de assistência à saúde materializado na morosidade em conceder o aparelho auditivo necessário à preservação da condição da apelante, gera extrema aflição e angústia ante a impossibilidade da melhoria na qualidade de vida da paciente e o provável agravamento do seu quadro clínico.

3.Nessa linha intelectiva, a demora no fornecimento do aparelho, objeto da ação, ultrapassa um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, considerando a subsunção da Apelante a riscos graves e irreversíveis em sua saúde, é possível o reconhecimento do dano moral.

4.Em consonância com o entendimento do Juízo primevo, entendo que a condenação foi bem sopesada, razão pela qual mantenho o valor arbitrado em R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

5. No que se refere ao direito da Defensoria Pública receber honorários advocatícios sucumbenciais dos entes públicos, tal questão já se encontra fixada no STF, considerando a força vinculante do Tema 1.002, que reconheceu como “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

6.Diante da tese firmada pelo STF, não restam dúvidas acerca do assunto em questão, afastando, inclusive, a aplicação dos Temas 128, 129 e 433 do STJ e a súmula 421 do STJ, posto que, a partir de agora será devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da instituição.

7.A vista do delineado, pelas razões adrede mencionadas, o pagamento da verba de sucumbência deve ser realizado de forma proporcional entre o Município e o Estado da Bahia, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada acionado.

8. Nego provimento à apelação do Estado da Bahia e dou provimento ao apelo da DPE, reformando parcialmente a sentença, para condenar o Município de Valença e o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPE/BA, que fixo de forma equitativa, no valor de R$1.500,00 reais, com fulcro no art. 85, § 8º, do cpc, e mantenho os danos morais fixados pelo juízo primevo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500969-76.2018.8.05.0271, em que figuram como apelantes ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados ESTADO DA BAHIA, MUNICÍPIO DE VALENÇA E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO E DAR PROVIMENTO AO APELO DA DPE reformando parcialmente a sentença farpeada, de acordo com o voto da Relatora.